Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Não se colhe dos autos a mínima evidência da ocorrência de qualquer evento extremo e imprevisível que excepcione a regra, especialmente quando, prevista a exceção para os casos em que impossível o cumprimento da obrigação pela indisponibilidade total ou parcial do produto, o que não é o caso dos autos em que o agravante pretende retê-lo para fins de fluxo de caixa ou para distribuí-lo entre outros credores, o que não se admite.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
N
ão se colhe dos autos a mínima evidência da ocorrência de qualquer evento extremo e imprevisível que excepcione a regra, especialmente quando, prevista a exceção para os casos em que impossível o cumprimento da obrigação pela indisponibilidade total ou parcial do produto, o que não é o caso dos autos em que o agravante pretende retê-lo para fins de fluxo de caixa ou para distribuí-lo entre outros credores, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto
por CAIO PENNA MARTINS, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA,
para reformar a decisão de base e tornar definitivo o arresto já deferido liminarmente de 135.146,62 sacas de Soja, de 60kg cada
.

Para tanto, aduz o embargante
, que o Acórdão restou omisso em relação
à
exceção prevista no artigo 11 da Lei n.
8.929/1994
, a qual permite
a exclusão das garantia
s
vinculadas às Cédulas de Produto Rural, quando comprovada a existência de caso
fortuito ou força maior.

Defende, ainda, a existência de omissão em relação à
impossibilidade de reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, em razão da
antinomia da norma atinente à recuperação judicial, que não prevê
a exclusão das garantias vinculadas
à
CPR dos efeitos da recuperação judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, resta
claro

que a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, da simples leitura do
acórdão embargado, verifica-se que, de forma expressa, clara e fundamentada,
ficou consignado que
os créditos
da embargada
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, especialmente
por se tratar
de
operação de “
B
arter
”
.

Ademais, quanto
à
suposta omissão do julgado,
n
ão
se colhe dos autos
a mínima evidência
d
a ocorrência de
qualquer evento extremo e imprevisível
que excepcione a regra, especialmente quando,
prevista a exceção

par
a
o
s casos
em que impossível o cumprimento da obrigação pela indisponibilidade total ou parcial do produto,
o que não é o caso dos autos em que o agravante pretende retê-lo para fins de fluxo de caixa ou para distribuí-lo entre o
utros
credores
, o que não se admite.

A propósito, vela transcrever o que dispõe o artigo 11 da Lei n. 8.929/1994,
in
verbis
:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Desta feita, admitir a mitigação da garantia prevista na segunda parte da redação do artigo 11 da Lei n. 8.929/1994 para todo e qualquer cenário de crise
ou de frustração d
a
safra
, seria tornar letra morta o próprio sentido da norma, que
procur
ou
restabelecer a
moralidade e a
segurança jurídica das relações no campo.

Desta feita, conforme preambularmente registrado,
a pretensão recursal se limita à
reapreciação d
e
matéria já solucionada
pel
o Acórdão impugnado
e
consubstancia

a mera insatisfação
do embargante
com o resultado do julgamento
, na expectativa
de
fazer valer
interpretação elástica e diversa do entendimento firmado
pelo
órgão colegiado, o que é incabível
pel
a via eleita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no
DJE
27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024